Tribunal: TJES
Processo: 0004374-33.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004374-33.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAULYSON SPESSE SOARES

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
PRELIMINAR
– DESERÇÃO –
INDEFERIMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
INÉRCIA DA PARTE EM RECOLHER O PREPARO DO AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
A questão relacionada ao indeferimento gratuidade de justiça foi apreciada preliminarmente pelo relator e por esta colenda Câmara Cível em sede de recurso de agravo interno, cujo mérito foi improvido. Logo, restou devidamente confirmada a denegação da benesse.

2.
O v. acórdão do agravo interno consignou expressamente a incidência da regra do art. 101, §2º, c/c art. 102, ambos do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo tanto da apelação quanto do agravo interno no aludido prazo, importa no reconhecimento da deserção do recurso principal.

3.
Embora devidamente cientificado do
decisum
colegiado, o apelante optou por recolher tão somente o preparo da apelação e as 02 (duas) parcelas em atraso das custas prévias, tendo quedado-se inerte quanto ao adimplemento das taxas judiciárias do agravo interno, o que revela a deserção do recurso principal.

4
.
Preliminar acolhida. Apelação não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de deserção para NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RAULYSON SPESSE SOARES
em face da r. sentença de fls. 446/450, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor de
SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
1
, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
2
.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, porém, nos casos em que o benefício da gratuidade de justiça é revogado em sede de decisão interlocutória, a parte agravante está dispensada do recolhimento das custas até a análise preliminar do relator acerca da presença dos pressupostos para o deferimento do benefício (artigo 101, §1º, ambos do CPC).

Preliminarmente, foi apreciada a questão da assistência judiciária gratuita pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que indeferiu o benefício.

O Sr. Raulyson Spesse Soares manejou agravo interno (evento 4927206) contra a referida decisão, mas não obteve sucesso, vez que a colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao citado recurso (v. acórdão evento 6111575).

Impende destacar que foi expressamente consignado no voto de relatoria a incidência da regra do art. 101, §2º, c/c art. 102, ambos do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo
tanto d
a apelação
quanto do agravo interno
no aludido prazo, após a confirmação da denegação da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso principal, senão vejamos:

“[...] Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que indeferiu a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno e das 02 (duas) parcelas faltantes das custas prévias, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)” (redação original, evento 6111575)

Aliás, foi ressaltado que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta colenda Câmara Cível, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA DA PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL MANTIDO O INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO DETERMINAÇÃO DE PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Segundo a jurisprudência, O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula 481/STJ). Não basta a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. ( AgRg no AREsp 590.984/RS) . 2. A demonstração, neste caso, deve vir por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo. 3. Embora se admita, in casu, que a empresa agravante esteja paralisada, não se descurou a parte de trazer aos autos documento imprescindível à comprovação da hipossuficiência, como dito na liminar ora questionada, isso porque, cumpria a ela apresentar, pelo menos, o último balanço operacional, que por certo, fora realizado pelo seu Contador.
4. Recurso conhecido e desprovido, com determinação de recolhimento, também, do preparo referente ao presente agravo interno, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Mesmo intimado do
decisum
colegiado, o apelante optou por recolher tão somente o preparo da apelação (evento 6294714) e as 02 (duas) parcelas em atraso das custas prévias, tendo quedado-se inerte quanto ao adimplemento das taxas judiciárias do agravo interno, o que revela a deserção do recurso principal. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
Denegação da benesse confirmada em acórdão prolatado quando do julgamento de agravo interno manejado pelo postulante. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido.
(TJBA; AI 0017503-63.2016.8.05.0000; Salvador; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; Julg. 14/08/2018; DJBA 20/08/2018; Pág. 428)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURADA – CONFIRMADA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA PARTE EM RECOLHER O PREPARO DO AGRAVO INTERNO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A questão relacionada à revogação da gratuidade de justiça procedida pelo órgão a quo foi apreciada preliminarmente pelo relator, nos termos do artigo 101, §1º, do CPC, e por esta colenda Câmara Cível em sede de recurso de agravo interno, cujo mérito foi improvido. Logo, restou devidamente confirmada a revogação da benesse.
2. O v. acórdão do agravo interno consignou expressamente a incidência da regra do artigo 101, §2º, c/c artigo 102, ambos do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno no aludido prazo, após a confirmação da revogação da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso principal.
3. Embora devidamente cientificada do decisum colegiado, a agravante optou por recolher tão somente o preparo do agravo de instrumento, tendo quedado-se inerte quanto ao adimplemento das taxas judiciárias do agravo interno, o que revela a deserção do recurso principal. 4. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AP, 5002508-34.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2021)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 101, §2º, c/c artigo 102, ambos do CPC,
ACOLHO
a preliminar arguida pela apelada para
NÃO CONHECER
do recurso ante a deserção.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2
Idem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator